Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÕES CRIMINAIS PJe 1000024-53.2022.8.11.0003 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES:
ADRIELI DA SILVA MARQUES
MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA
CHARLES GOMES ALVES
ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –APREENSÃO DE 12 PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DE DUAS PEDRAS DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, FACA COM RESQUÍCIOS DE DROGA – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DELATÓRIA RETRATADA EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE INVESTIGADORA DE POLÍCIA – APREENSÃO DE CADERNO DE ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, FACA CONTENDO RESQUÍCIOS DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO-FILME – ENUNCIADO N. 8/TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – 4. APELOS DE CHARLES, MARYELLE E ANÉSIO DESPROVIDOS – APELO DE ADRIELI PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policial, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a apreensão das drogas e a entrevista informal com acusados, que culminou na identificação e a prisão de outros envolvidos, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
2. O réu primário e de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, faz jus à redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Apelos de Charles, Maryelle e Anésio desprovidos. Apelo de Adrieli provido em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELI DA SILVA MARQUES - CPF: 062.732.661-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.487.481-66 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), CHARLES GOMES ALVES - CPF: 047.716.661-05 (APELANTE), ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS - CPF: 045.326.841-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –APREENSÃO DE 12 PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DE DUAS PEDRAS DE COCAÍNA, BALANÇA DE PRECISÃO, FACA COM RESQUÍCIOS DE DROGA – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DELATÓRIA RETRATADA EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE INVESTIGADORA DE POLÍCIA – APREENSÃO DE CADERNO DE ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, FACA CONTENDO RESQUÍCIOS DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO-FILME – ENUNCIADO N. 8/TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
4. APELOS DE CHARLES, MARYELLE E ANÉSIO DESPROVIDOS – APELO DE ADRIELI PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policial, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a apreensão das drogas e a entrevista informal com acusados, que culminou na identificação e a prisão de outros envolvidos, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2. O réu primário e de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa, faz jus à redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

3. Apelos de Charles, Maryelle e Anésio desprovidos. Apelo de Adrieli provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelações criminais i
nterpostas em tempo e modo por
Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
,
Charles Gomes Alves
, estes qualificados e representados por advogado constituído e comum, na pessoa do Dr. Valdomiro de Lima Pereira Júnior, OAB/MT 9.556,
Adrieli da Silva Marques
e
Anésio Fernando dos Reis Freitas
, estes qualificados e representados pela 1a Defensoria Pública Estadual de Rondonópolis, na pessoa do Dr. Fernando Ciscato Bastos, com vistas a obliterar a sentença penal oral lavrada em audiência, datada de 11/4/2022 [id. 135674427, pp. 1-10, fls. 761/770-pdf], nos autos da Ação Penal 1000024-53.2023.8.11.0003, do Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, tirada de fato ocorrido em 08/12/2021, por volta de 14h02min, na residência situada na rua Oito, bairro Vila União, em Rondonópolis, e que,
julgando parcialmente procedente a denúncia
:

a)
condenou

Adrieli da Silva Marques
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, absolvendo-a da imputação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

b)
condenou

Charles Gomes Alves
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, absolvendo-o da imputação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

c)
condenou

Anésio Fernando dos Reis Freitas
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
,
absolvendo-o
da imputação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

d)
condenou

Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
583 dias-multa, valor unitário mínimo
,
absolvendo-o
da imputação da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

CHARLES GOMES DA SILVA E MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA

O anseio da defesa comum a
Charles Gomes da Silva
e
Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
, exposto nas razões de apelação constantes do id. 135674476, pp. 1-25, fls. 1206/1230-pdf, é a
absolvição por fragilidade probatória
, salientando que a versão contida nos depoimentos policiais, no sentido de que Adrieli declarou que Charles e Maryelle seriam os donos da droga, não se reproduz na fala da própria Adrieli, que retificou suas declarações em Juízo, salientando que a droga era dela mesma e que se destinaria ao consumo pessoal.

Assevera ainda que Anésio não imputou a Charles e Maryelle a venda de drogas, inclusive negando que tivesse acusado os ora apelantes na fase inquisitorial, e a perícia realizada em seus aparelhos celulares nada apurou em sentido incriminador, de modo que a acusação lançada por policiais ouvidos em Juízo se mostra tendenciosa, contraditória e não oferece suporte mínimo capaz de manter a condenação.

ADRIELI DA SILVA MARQUES E ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS

A defesa comum a
Adrieli da Silva Marques
e
Anésio Fernando dos Reis Freitas
, por sua vez, expõe nas razões recursais constantes do id. 135674481, pp. 1, fls. 1265-pdf, também a pretensão de
absolvição por fragilidade probatória
, sustentando que a condenação deriva da palavra de um único policial ouvido em Juízo, sem que haja qualquer respaldo no contexto probatório coligido aos autos.

Postula, subsidiariamente, que, acaso superada a tese absolutória, seja então franqueado aos apelantes a
desclassificação para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas
, sustentando que não há evidência de intenção mercantil da droga apreendida, além de se tratar de pequeno volume de entorpecente, a atestar que a droga se destinaria ao consumo pessoal.

Por último, assenta, ainda, pedido de
aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, exclusivamente em relação à apelante
Adrieli
, sob o prisma de que se trata de ré primária, de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

CONTRARRAZÕES

Em sede de contrarrazões [id. 135674489, pp. 1-20, fls. 1291/1310-pdf], a douta 1a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, na pessoa do Dr. Antônio Moreira da Silva, por sua vez, opina pelo
desprovimento
da pretensão defensiva esposada por todos os coapelantes.

Salienta que a coautoria do crime de tráfico de drogas imputado a todos os condenados deriva dos depoimentos de policiais ouvidos nos autos, bem como, na apreensão da droga, razoável quantia em dinheiro, balança de precisão e dois cadernos contendo anotações sobre o comércio malsão de drogas, testificando a incursão de todos eles nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, repelindo, por consequência, tanto o pedido de absolvição quanto aquele relativo à desclassificação para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Acerca da pretendida aplicação do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, os autos comprovam que
Adrieli
se dedicava às atividades relacionadas ao narcotráfico, tendo sido encontrado em seu poder um caderno contendo anotações sobre a matrícula e apelidos de membros da organização criminosa
Comando Vermelho
, desnaturando os fins da benesse reclamada, que não deve ser reconhecida no caso vertente.

A distribuição das apelações criminais se deu pela modalidade sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto. Este, entretanto, ao verificar que sobre a lide incide a prevenção derivada do julgamento do HC PJe 1004549-87.2022.8.11.0000, no período de vigência da Emenda Regimental n. 50/2022-TJMT [vide termo de pesquisa de prevenção no id. 135757164, p. 1, fl. 1313-pdf], determinou a redistribuição do feito nos moldes da Consulta 0096993-98.2018.8.11.000 [vide despacho no id. 145279670, pp. 1-2, fls. 1327/1328-pdf].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
desprovimento de todos os apelos
,
verbis
:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITO COMUM. 1.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ ADRIELI DA SILVA MARQUES. 2. PLEITO DE ADRIELI DA SILVA MARQUES. 2.1 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 2.2 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPERTINÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
” [parecer, id. 141313177, p. 1, fl. 1316-pdf].

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 31 de outubro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença invectivada julgou parcialmente procedente a denúncia incriminadora do id. 135674314, p. 1-4, fls. 502/505-pdf, e, a despeito de absolver todos os codenunciados da imputação da prática do crime definido no art. 35 da Lei Antidrogas,
condenou

Charles Gomes Alves
,
Adrieli da Silva Marques
,
Anésio Fernando dos Reis Freitas
e
Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, infligindo aos
dois primeiros
à pena privativa de liberdade idêntica e individual de
05 anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa, valor unitário mínimo
, bem como, para
Anésio
, a privativa de liberdade idêntica e individual de
07 anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
700 dias-multa, valor unitário mínimo
, e, por último, para
Maryelle
, a privativa de liberdade idêntica e individual de
05 anos e 10 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
583 dias-multa, valor unitário mínimo
, porque,
verbis
:

“[...]
no dia 08/12/2021, por volta das 14h02min, na residência situada na Rua Oito, Bairro Vila União, nesta cidade, os denunciados ADRIELI DA SILVA MARQUES, ANESIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, CHARLES GOMES ALVES e MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e manterem em depósito 02 (duas) pedras, pesando 0,32 g (trinta e dois centigramas), e 12 (doze) porções, perfazendo a massa de 3,88 g (três gramas e oitenta e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo pericial, fls. 85/87, ID 73254895.

[...]

São dos autos que, na data de 30/09/2021, a Polícia Judiciária Civil realizou uma prisão que culminou em uma grande apreensão de entorpecentes de organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que seriam distribuídos na região dos bairros Serra Dourada e Carlos Bezerra nesta cidade.

Colhe-se que, a partir de referida prisão, iniciou-se investigação no intuito de localizar e qualificar todos os integrantes da referida organização, sendo que no dia 12/11/2021, os policiais efetivaram cumprimento a mandado de busca e apreensão, resultando na apreensão de 229 (duzentos e vinte e nove) cestas básicas e de limpeza, que seriam distribuídas pela citada facção criminosa aos familiares de presos e membros da organização.

Nesta ocasião, a avó do denunciado CHARLES foi conduzida e citou que seu neto Charles era um dos responsáveis pelo armazenamento de supracitadas cestas básicas, bem como arcava com metade do valor do aluguel do local onde referidos mantimentos se encontravam armazenados.

Logo, CHARLES passou a ser monitorado, oportunidade em que foi constatado que o mesmo abastecia as ‘bocas de fumo’ dos bairros Serra Dourada, Vila União, Alfredo de Castro e Vila Mineira.

Colhe-se que no dia 08/12/2021, investigadores de polícia apuraram que CHARLES recolheria o dinheiro arrecadado pela venda de entorpecentes na noite anterior, em um imóvel localizado na Vila União, de propriedade de ANÉSIO e de sua esposa ADRIELI, razão pela qual se deslocaram até o local, logrando êxito em apreender, na posse desses dois últimos denunciados, as referidas porções de pasta base de cocaína.

Indagados, ANÉSIO e ADRIELI afirmaram que Charles estava indo ao imóvel para recolher valor e fazer o seu abastecimento com mais entorpecente, bem como que o mesmo era um dos gerentes da citada organização criminosa.

Posteriormente, CHARLES e MARIELLE chegaram ao local, quando localizaram, no bolso de ambos, a quantia de R$1.960 (um mil e novecentos e sessenta reais).

Em diligência na residência de CHARLES E MARIELLE, em razão da justa causa, procederam à busca, apreendendo 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes, 01 (um) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico filme, nota fiscal de compras e cadernos de anotações, nos quais também constavam menção a matrículas de membros da organização e seus respectivos apelidos (fls. 19/25, ID 73254896), bem como 04 (quatro) aparelhos celulares, marca Motorola, Samsung e LG, e 01 (uma) motocicleta Honda/Biz, cor branca, placa NUE0B73 (Termo de apreensão, fl. 11, ID 73254895).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos, sendo que, interrogados, ADRIELI e ANESIO confessaram a prática do tráfico de drogas, e informaram que CHARLES e MARYELLE, exercem a função de gerente na facção criminosa ‘Comando Vermelho’
[...]” [denúncia, id. 135674314, pp. 2-4, fls. 503/505-pdf].

Os apelantes foram
presos em flagrante delito
no dia 08 de dezembro de 2021, em poder de 14 porções de pasta-base de cocaína, sendo duas pedras e outras doze porções, todos de pasta-base, balança de precisão, uma faca contendo resquícios de droga, dois rolos de plástico-filme, um vídeo game
XBOX One
e quatro aparelhos celulares [vide auto de apreensão no id. 135676694, p. 1, fl. 20-pdf], porque, de acordo com o relato dos investigadores de polícia
Fernanda Sirilo de Rezende
[id. 135676694, pp. 1-2, fls. 23/24-pdf] e
Alezandro Pereira da Silva
[id. 135676696, pp. 1-2, fls. 27/28-pdf], no curso de investigações anteriores visando descortinar a atuação de membros de organização criminosa responsáveis pelo tráfico de grande quantidade de drogas, receberam informações de que
Charles Gomes Alves
seria responsável pelo armazenamento de cestas básicas do
Comando Vermelho
, razão pela qual iniciaram monitoramento do referido suspeito, que possui a alcunha de “Machado”, descobrindo que ele seria responsável por abastecer as “bocas-de-fumo” dos bairros Serra Dourada, Vila União, Alfredo de Castro e Vila Mineira, e que no dia da prisão em flagrante ele iria recolher o dinheiro da mensalidade do
Comando Vermelho
no imóvel localizado na rua Oito, bairro Vila União, de propriedade do apelante
Anésio Fernando dos Reis
, vulgo “
Neguinho
”, razão pela qual se dirigiram ao local, onde realizaram a abordagem deste último,
em cujo poder, bem como da convivente
Adrieli da Silva Marques
, foram localizadas e apreendidas 14 porções de pasta-base de cocaína
.

De acordo com informações prestadas por
Anésio
e
Adrieli
, descobriram que
Charles
realmente iria visitar o imóvel em companhia da esposa
Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
, para recolher a quantia de R$1.050,00 e realizar o abastecimento da “boca-de-fumo”, visto que ele exerceria a função de “gerente” do
Comando Vermelho
.

Com efeito, os investigadores de polícia realizaram uma campana no local aguardando a chegada de
Charles
, que, realmente, juntamente com
Maryelle
, chegaram ao imóvel, ocasião em que foram abordados e em revista foi localizado e apreendido no bolso de
Charles
a quantia de R$1.950,00.

Eles disseram aos policiais que residiriam na rua 04, casa 10, bairro Dona Neuma, onde, após anuência de ingresso policial, foram
localizados uma faca contendo resquícios de droga, uma balança de precisão, dois rolos de plástico-filme
, várias embalagens com resquícios de droga, e
dois cadernos contendo anotações referentes à organização criminosa
Comando Vermelho
, contendo apelidos e matrícula dos membros
[reprodução das folhas dos cadernos anexada no id. 135674279 pp. 19-25, fls. 227/233-pdf].

O relatório de investigação no id. 135674280, p. 92-pdf, subscrito pelos investigadores de polícia
Patric Oliveira dos Santos
e
Lauro Evaner Correa
esclarece que o
Comando Vermelho
“
mantém uma espécie de cadastro de seus integrantes. Para que um indivíduo seja aceito na organização criminosa é necessári oque um intermediário conhecido como ‘padrinho’, o apresente às lideranças locai. Após a aceitação do novo membro, ele passará a ser reconhecido dentro da organização através de seus apelido/vulgo e terá uma matrícula, a qual servirá de controle de suas atividades dentro da organização. Importante ressaltar que durante prisões feitas pela DERF observamos que os indivíduos que tinham eu seu poder anotações semelhantes as quais foram apreendidas, eram pessoas que tinham algum papel de liderança dentro da organização criminosa Comando Vermelho. Nas anotações apreendidas além da matrícula e vulgo, está escrito OK na frente de cada um dos nomes, por este motivo, acreditamos que demonstra que àquele membro está ativo e pagando suas obrigações financeiras mensais, conhecida como ‘caixinha’. As demais anotações referem a valores, os quais não foram anotadas nenhuma referência, dois números de telefônicos e um email
”

O laudo pericial preliminar constante do id. 135674275, pp. 1-3, fls. 91/93-pdf, subscrito pelo perito oficial criminal Felipe Perinazzo Rambo, ratificado pelo laudo pericial definitivo n. 3.14.2022.83592-01, 135674351, pp. 1-, fls. 598/600-pdf, da lavra do perito oficial criminal João Francisco Anache Leite, conclui que as porções apreendidas foram submetidas a teste de reação com
tiocianato de cobalto
,
resultando positivo para a presença de cocaína
, que se encontra na lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria n. 344/98/ANVISA.

Em razão desses fatos, foram todos levados à delegacia de polícia e adotadas as medidas pertinentes.

Na ocasião da abordagem policial na casa de
Anésio
e
Adrieli
, o pedreiro
Marcos Aurélio de Oliveira
realizava trabalho de construção de um muro na residência e presenciou o momento em que os investigadores de polícia encontraram as porções de droga em poder de
Adrieli
, consoante se depreende de seu depoimento inquisitorial prestado no id. 135676697, p. 1, fl. 31-pdf.

Interrogado perante a autoridade policial,
Anésio Fernando dos Reis Freitas
[id. 135676699, pp. 2-3-, fls. 37/38-pdf] disse que realmente
Adrieli
possuía em seu poder algumas porções de droga, que ela alegou pertencer a
Charles
, e que ele teria deixado a droga para vender, e que retornaria mais tarde para receber o dinheiro da droga, tendo presenciado o momento em que
Charles
e
Maryelle
chegaram no local para receber o dinheiro.

Essa mesma versão é reiterada no interrogatório inquisitorial de
Adrieli da Silva Marques
, que na ocasião se fazia acompanhada do Dr. Fernando Ferreira de Lima, OAB/MT 24.279/O, consoante se depreende das assertivas por ela lançadas no id. 135674255, pp. 1-3, fls. 54/56-pdf:

“
QUE estava na sua casa junto com seu namorado ANESIO (vulgo NEGUINHO) quando a polícia civil chegou no local perguntando por CHARLES, vulgo MACHADO e sua esposa MARIELLE; QUE em revista a policial mulher encontrou uma sacola com várias porções de droga (pasta-base) no bolso da bermuda e indagada sobre a droga a interroganda disse que a droga é de sua propriedade, e que CHARLES tinha deixado com a interroganda para vender e abater a conta que tinha com ele no valor de R$1050,00 (mil e cinquenta reais) e que CHARLES iria passar mais tarde na casa para cobrar; QUE os policiais civis ficaram de campana na casa esperando o CHARLES e a esposa MARIELE e ao chegarem os policiais civis o prenderam
”.

Charles Gomes Alves
[id. 135674258, pp. 1-3, fls. 62/64-pdf], que na ocasião se fazia acompanhado de advogado na pessoa do Dr. Fernando Ferreira de Lima, OAB/MT 24.279/O, e
Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
[id. 135674252, pp. 1-3, fls. 45/47-pdf], permaneceram em silêncio, não respondendo às perguntas feitas pela autoridade policial.

Em Juízo, a investigadora de polícia
Fernanda Sirilo de Rezende
confirmou as declarações produzidas na fase inquisitorial [relatório de mídias, id. 135674425, p. 1, fl. 757-pdf], aduzindo que as prisões dos apelantes resultaram de investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil em razão de uma apreensão de grande quantidade de drogas anteriormente realizada, onde o suspeito dessa prática delitiva teria mencionado que
Charles
teria realizado a entrega de drogas e recebendo os valores da venda de drogas do dia anterior, na residência de
Anésio
, localizada no bairro Vila União, razão pela qual uma equipe de policiais realizou o monitoramento local, visualizando intensa movimentação de usuários na casa.

Aduz que, realizada a abordagem ao casal
Adrieli
e
Anésio
, encontraram em poder de
Adrieli
12 porções de pasta-base de cocaína, 02 pedras de pasta base, tendo ambos confessado que a droga pertenceria a
Charles
, inclusive esclarecendo que mesmo realizava a entrega da droga para venda, e que ele retornaria para a casa de
Anésio
e
Adrieli
para buscar o dinheiro da venda de drogas, sendo que, realmente, no local chegaram
Charles
e
Maryelle
, os quais portavam expressiva importância em dinheiro, e em cuja residência, localizada no bairro Dona Neuma, foram encontrados, embaixo de uma gaveta no guarda-roupa, 01 faca com resquícios de cocaína, balança de precisão e dois cadernos com anotações relacionadas a facção criminosa “
Comando Vermelho
”, contendo inclusive os apelidos e as matrículas dos membros da organização.

Adrieli
e
Anéxio
ainda teriam informado aos investigadores de polícia que
Charles
era quem abastecia a “boca de fumo” dos bairros Serra Dourada, Vila União, Alfredo de Castro e Vila Mineira.

Com base nesse quadro probatório, a autoridade judiciária de origem sentenciou
oralmente
o feito e
condenou
os apelantes com fulcro nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, enfocando:

“
Quanto à matéria inicial suscitada pela defesa técnica, é oportuno ao juízo ressaltar que desde o tema dos anos 80, o Supremo Tribunal Federal e decisão mais recente do STJ, passou-se a realizar uma análise mais criteriosa do ingresso em domicílio, porque, invariavelmente, defendia-se uma construção segundo a qual, por se tratar o tráfico de drogas, um crime de natureza permanente, era prevista a qualquer tempo o ingresso. Contudo, tanto Supremo como STJ filiaram o entendimento jurisprudencial segundo o qual há necessidade de que este ingresso preceda de justa causa e, no caso dos autos, é possível identificar essa justa causa, até pela existência de mandado de busca apreendido.

E até porque, pelo relato da policial e da própria acusada, especificamente Adriele, ela franqueou o acesso a seu domicílio visando, como ela própria alegou, demonstração da sua própria inocência, já que no seu endereço, pelo que alegou nessa solenidade, não existia qualquer objeto, natureza ilícita e ao assim fazer, plasmou-se a hipótese da legítima do legítimo ingresso.

Aliás, ainda que assim não fosse, o próprio STJ tem relativizado o entendimento para o ingresso no domicílio, ao afirmar que quando se trata de hipótese que prevê investigações, monitoramentos, campanas, é possível, ainda que haja recusa, ainda que não haja expressa autorização do morador, a expedição de mandado de busca, ainda que isso configure uma exceção, é possível a realização do ingresso, bastando para ilustrar uma situação em que o agente é flagrado no ato da comercialização ou mesmo usuário sai de seu endereço abordado com drogas, apenas para fazer uma passagem ou elucidação bem superficial do que se tem defendido sobre o tema.

De todo modo, no caso concreto, houve a autorização, conforme afirmado pela própria acusada nesta solenidade.

Ingressando na análise do mérito da causa. A materialidade está documentada pelo auto exibição e apreensão, o laudo preliminar e definitivo.

Em relação ao crime de associação ao tráfico, o Juízo está a absolver todos os acusados
[...].

[a partir de 05min51s]

Quanto ao crime de tráfico de drogas, todos os acusados estão sendo condenados por esse juízo, quer seja Charles, quer seja Maryelle, quer seja Adriele, quer seja Anésio.

E assim o juízo entende que é caso de condenação, porque a prova documentada, como bem abordou o Ministério Público, cuidou de elucidar a trama criminosa que estavam a desenvolver.

Inicialmente, o Juízo destaca a apreensão de objetos das mais diversas ordens que indicam essa realidade do tráfico de entorpecentes. São 14 unidades de pasta base de cocaína, sendo delas duas pedras de pasta base e outras doze da mesma porção, além de lata com resquícios de droga, balança de precisão, faca com resquícios de droga, rolo de plástico.

Consta também a apreensão da embalagem com uma substância entorpecente, motocicleta e outros objetos que vão de chave, panela de arroz elétrico, cadernos com anotações, X-Box, nota fiscal, celular com tela quebrada e outros objetos listados no auto de exibição e apreensão.

Não bastassem todos esses objetos que já converge para uma realidade do tráfico, é oportuno ao juiz destacar que a Polícia Judiciária Civil estava a realizar investigações e acabou por realizar a apreensão de entorpecentes do Comando Vermelho, avaliado, segundo consta nos autos, em mais de R$ 25.000, dos quais seria distribuído na região de Serra Dourada e Carlos Bezerra.

Realizado os monitoramentos, representou se pela expedição de mandado de busca, o que foi deferido no incidente 1024920-97.2021.8.11.0003, da quinta Unidade Judiciária de Rondonópolis, foram até o endereço do suspeito, vulgo Santander, localizado 229 cestas básicas e limpeza que seria distribuído aos membros da facção.

Realizado com a continuidade das investigações, o avô do suspeito, o Caio, foi ouvido como testemunha informante no procedimento e em sua oitiva, afirmou que Charles, vulgo Machado, também era responsável pelo armazenamento das cestas básicas, com toda distribuição, tendo em vista atuar como locador legal do imóvel onde estava alocado o material.

Em posse dessas informações, deram continuidade as investigações e iniciaram o monitoramento o suspeito Charles Gomes, vulgo Machado, identificando que esse abastece as bocas de fumo dos bairros Serra Dourada, Vila União. Alfredo de Castro, Vila Mineira.

Na data do cumprimento do mandado, de posse das informações de que o suspeito, Charles iria recolher dinheiro arrecadado pela venda de entorpecentes na noite anterior no imóvel localizado na rua oito, bairro Vila União, de propriedade de Anésio Fernandes dos Reis, vulgo Neguinho.

Realizada a abordagem, em posse de Anésio e sua esposa, foram encontrados 12 porções de substância análoga a pasta base e mais duas pedras da mesma droga. Ao iniciar as entrevistas com os dois, eles confirmaram que o suspeito Charles Machado e sua esposa Maryelle estava indo até o endereço para recolher quantia de R$1.050,00 provenientes do abastecimento de drogas e por se tratar de pessoa que gerenciava a trama criminosa.

Diante disso, foi identificado, inclusive, que são os responsáveis pela matricula de todos os integrantes da organização. Em razão das informações e com a permissão desses proprietários permaneceram no imóvel aguardando a chegada de Charles no momento em que ele abortou juntamente com Maryelle, foi visualizado que em revista nos bolsos localizaram R$ 1.960,00 e ao iniciarmos a entrevista com os dois, afirmaram que residiam na rua quatro, casa dez, bairro Dona Neuma, e que permitiam que essa equipe realizasse a busca no local.

Deslocaram pra lá. Naquele local foi encontrado no imóvel uma faca, um resquício entorpecente, balança de precisão, rolo de plástico filme, várias embalagens com substâncias entorpecentes, nota fiscal do guarda roupa em nome de Charles, dois cadernos com anotações referentes à organização Comando Vermelho.

Destacaram, inclusive, que nas anotações havia apontamento da matrícula o vulgo na organização criminosa.

Ressaltado, por fim, os registros criminais em nome de Maryelle Pedroso Ferreira. É oportuno mencionar que quando os acusados nessa solenidade estão a indicar comportamento supostamente desviado por parte policial, que estão a sugerir, por exemplo, que os agentes estatais estariam a plantar drogas visando incriminar, inclusive balanças de precisão, cadernos com anotações, contabilidade do tráfico.

Definitivamente, é uma realidade que o juiz não pode subscrever, até porque não converge com os elementos trazidos à solenidade. Aliás, com o devido respeito à fala dos acusados, não existe nesse caderno processual qualquer dado que leve o juízo a desmerecer a fala dos policiais, que sempre mantiveram uma versão muito coerente, iniciando desde as primeiras oportunidades em que foram ouvidos nesse caderno processual.

É oportuno também ressaltar que quando ouvidos na fase inquisitiva e aqui, é um dado convergente com a fala dos policiais, tanto Anésio quando quanto a Adriele confirmaram que tinham recebido drogas do casal Charles e Maryelle e que essa droga era destinada à comercialização e que inclusive eles retornariam para receber o valor proveniente da comercialização.

Destaca se, outrossim, que, mantida a campana no local, efetivamente o casal Charles e Maryelle compareceu ao local, de posse de uma grande quantidade de dinheiro e também visando perceber receber outros R$ 1.050,00 que era proveniente da comercialização de substância entorpecente.

Ainda que os acusados neguem essa fala em juízo, valentes, naturalmente, da garantia constitucional não produzir prova contra si ou buscar uma melhor sorte processual. Essa fala não é só dos acusados, mas uma fala testemunhada, documentada pelos policiais que promoveram a abordagem e prisão em flagrante.

Então, com essas considerações subsidiadas também nos diversos elementos localizados no endereço dos acusados, Charles e Marielle, que vão de faca com resquício de droga, a caderneta do tráfico, caderneta do recolhe do CV, balança de precisão é uma realidade que inquestionavelmente remete à moldura do artigo 33, até porque, frisa se no relato dos acusados prestados na fase inquisitiva que confirmaram nessa solenidade, tanto o Charles como a ora codenunciada Maryelle teriam deixado droga naquele endereço para ser destinada à comercialização.

Frisa se o juízo não está lançado pronunciamento de natureza condenatória em relação a qualquer dos acusados pelo seu passado criminoso, mas por todo o arrebanhado de fatos colacionados nos autos, destacando a fala repetida dos policiais da prática criminosa por eles desenvolvidas.

Destaca se, outrossim, que, referente ao presente caderno processual, o que se tem é uma atuação repetida, visando o ataque ao bem jurídico tutelado, que no caso concreto, é a saúde pública.

Destaca se, por fim, que o juízo está a agregar como razões de decidir a fala do Ministério Público, ressaltando, por oportuno, os múltiplos objetos encontrados no endereço de Charles e de Maryelle que vêm ao encontro de narcotraficantes, comercialização de substâncias entorpecentes, até mesmo pela localização de objeto sabidamente utilizado por aquele que promove a distribuição de substância entorpecente, qual seja, balança de precisão e os demais objetos aqui listados.

Ainda que a defesa tenha trazido dados de que nos objetos do Estado não foi confirmado por laudo definitivo a apreensão de drogas. O fato é que a existência de balança de precisão, a caderneta do tráfico localizado e a própria informação dos policiais que a droga era deixado nesse endereço pelo casal, visando fomentar o tráfico de entorpecentes, remete a necessidade de um pronunciamento de natureza condenatório, destacando aqui apenas, a guisa de exemplificação, como dedicação a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, o objeto constante do ID: 73254896, paginação 19 a 21, além da caderneta do tráfico, no mesmo ID, folhas 22, 23, 24, 25, é que revela, se necessário, promover o pronunciamento de natureza condenatória.

Quanto ao parágrafo quarto, não é possível cogitar em relação a Maryelle e em relação a Anésio, porque são seres humanos reincidentes.

Quanto à Adriele e ao denunciado Charles, apesar de serem tecnicamente primários, os autos bem revelam uma dedicação à atividade criminosa. E, além de o ataque ao bem tutelado, especificamente no presente caderno processual, um vínculo muito estreito com a organização criminosa Comando Vermelho, a partir de todos os elementos listados nos autos, inclusive com controle de matrícula e nominação de vulgo dessas pessoas no referido segmento criminoso.

Então, com essas considerações, a condenação dos acusados nas penas do artigo 33, caput, mostra se imperiosa com a absolvição do artigo 35.

O processo com dosimetria segue integralmente transcrito
” [sentença oral gravada no relatório de mídias, id. 135674425, p. 1, fl. 757-pdf, degravada de modo fidedigno e integralmente nas bem lançadas razões de apelação de
Charles
e
Maryelle
, id. 1358674476, pp.3- 9, fls. 1208/1214-pdf, e 135674478, pp. 3-9, fls. 1234/1240-pdf].

I. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS

Inconformada, a defesa de todos os coapelantes questiona a prova da coautoria delitiva, salientando que a única testemunha policial ouvida em Juízo não esclarece todas as responsabilidades penais apuradas na sentença, carecendo de substrato probatório que lhe confira lisura e certeza.

Entretanto, ainda que
Adrieli
e
Anésio
tenham retratado em Juízo a delação inquisitorial, de se ver que as declarações por ele expendidas perante a autoridade policial estão capitaneadas não só na fala da investigadora de polícia ouvida em Juízo, como também, na apreensão da droga, dentro de uma sacola que
Adrieli
carregava no bolso de sua bermuda, e, ainda, na residência de
Charles
e
Maryelle
, foram apreendidas embalagens e uma faca com resquícios de droga, faca além de uma balança de precisão e dois rolos de plástico-filme, do mesmo tipo utilizado para a embalagem das drogas apreendidas.

Tais petrechos comprovam, assim, a ligação com a droga encontrada na casa de
Anésio
, reforçando o relato inquisitorial de
Anésio
e
Adrieli
, cuja retratação judicial por si só não foi capaz de elidir a verdade contida em suas palavras.

Além do que, a apreensão de aparelho de vídeo game de alto valor de mercado, bem como, de quatro aparelhos celulares, também se destina a comprovar a narcotraficância, na medida em que constituem objetos que normalmente são utilizados como moeda de troca no comércio malsão.

Não bastasse,
Charles
já era apontado como sendo integrante da facção criminosa
Comando Vermelho
e por isso era monitorado por conta de outra investigação em razão da suspeita de que exercesse a “gerência” do narcotráfico local, exatamente no bairro onde foi apreendida a droga encontrada com
Adrieli,
reforçando o quadro incriminador produzido.

Logo,
Adrieli
e
Anésio
presos em flagrante delito em poder de droga, e tendo eles delatado
Charles
e
Maryelle
como sendo as pessoas que deixaram o entorpecente no local para fins de revenda, reforçando o relato policial, impõe-se a preservação do édito condenatório invectivado.

A propósito da validade dos depoimentos de policiais, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem participado das investigações criminais.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente a acusada como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policial, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a apreensão das drogas e a entrevista informal com acusados, que culminou na identificação e a prisão de outros envolvidos, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

De mais a mais, quanto à pretensão desclassificatória para a figura do art. 28 da Lei Antidrogas, estabelece o
enunciado n. 3
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006
”.

Conquanto seja possível que
Adrieli
e
Anésio
sejam usuários de droga, tal circunstância não os isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “guardar”, “entregar a consumo”, “trazer consigo”, dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o trafico que fomenta o consumo de drogas.

É incensurável a lição trazida por Rogério Etzel, no sentido de que,

“
Além do senso comum, a jurisprudência vem pacificando a ideia de que a condição de usuário não exclui a de traficante, mormente porque a segunda serve de sustento à primeira
” [TJPR, 5a CCr, ApCr 1262890-5, Região Metropolitana de Maringá, Foro Regional de Sarandi, j. 29/01/2015].

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, “
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76)
” [
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319].

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Demais disso, é sabido e consolidado que o simples fato de ser o traficante também usuário, não impede a sua condenação como traficante, e de acordo com a doutrina de José Geraldo da Silva, em sua obra
Leis Penais Especiais Anotadas
, p. 210, na hipótese de um traficante alegar que também é dependente, não será condenado pelo tráfico e pelo uso, mas apenas pelo primeiro tipo delitivo, ou seja, pela capitulação do art. 33 da Lei Antidrogas.

É que, sendo mais grave, por mais que o traficante detenha consigo a droga também visando ao consumo próprio, a figura do art. 33 absorve a do art. 28, mormente em se considerando que o critério diferenciador de um e de outro delito, consistente no
animus
do agente.

No caso, ficou bem evidenciado na conduta de “trazer consigo”, caracterizadora do delito do art. 33 da Lei no 11.343/06 e, não, do “trazer consigo, para consumo pessoal”, que permitiria manter a desclassificação para o crime do art. 28 da mesma Lei.

Logo, impõe-se a mantença da condenação dos apelantes na figura do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos termos da fundamentação retro.

Com efeito,
improcede
o pleito absolutório e desclassificatório ansiado no turno defensivo.

II. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006

Por último, infere-se que do pedido formulado pela apelante
Adrieli da Silva Marques
, de aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento sobre o preenchimento dos requisitos legais.

O douto sentenciante recusou a aplicação do benefício sob o prisma de que a apelante se dedica às atividades criminosas.

A douto Promotor de Justiça que subscreve as contrarrazões enaltece o acerto da sentença, salientando que fora “
encontrado sob a sua posse um caderno com anotações contendo a matrícula e os apelidos dos membros da referida facção, além de 229 cestas básicas pertencentes a esse grupo criminoso na residência de CHARLES, que, de sua vez, tinha como função abastecer a ‘boca de fumo’ gerenciada justamente pela Apelante ADRIELE e seu comparsa ANESIO
” [contrarrazões, id. 135674489, pp. 16-17, fls. 1306/1307-pdf].

Entretanto, a premissa extraída da sentença, bem como das contrarrazões, não é verdadeira.

Os dois cadernos de anotações contendo a matrícula e os apelidos de membros do
Comando Vermelho
foram encontrados
na residência de
Charles
e
Maryelle
, e não do casal
Anésio
e
Adrieli
.

Além disso, as investigações anteriores somente diziam respeito à possível participação de
Charles
e
Maryelles
como líderes regionais da referida facção criminosa, nada relacionando
Adrieli
nesse ponto.

Ainda que a descoberta do tráfico de drogas tenha se dado na casa dela e de
Anésio
, portador de diversas condenações penais anteriores, tal circunstância por si só não atrai a alegada dedicação às atividades criminosas, que reflete um dado subjetivo de cada acusado, vedada a responsabilidade penal objetiva.

Tanto é verdade essa premissa que a investigadora de polícia ouvida em Juízo assinalou, em assentimento à versão por ela dada na fase inquisitorial, que estiveram na casa de
Adrieli
procurando
Charles
, e não ela mesma, que sequer era alvo de investigação pretérita, e bem a propósito, é lícito concluir que a droga só foi encontrada em seu poder porque certamente foi repassada pelo convivente
Anésio
, que, como visto, possuía uma densa ficha criminal pretérita.

Assim, considerada a primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participação em organização criminosa, faz por merecer a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração máxima de 2/3, tendo em vista a ausência de circunstâncias concretas capazes de determinar uma menor redução da carga penal.

Assim, sobre a pena a ela aplicada, no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, promovo a redução de 2/3, estabelecendo-a em
01 ano e 08 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, valor unitário mínimo, a qual substituo por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto:

a) em consenso ao parecer,
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
,
Charles Gomes Alves
, e
Anésio Fernando dos Reis Freitas
, todos qualificados, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado;

b) em dissenso ao parecer,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Adrieli da Silva Marques
, qualificada, para o fim de conceder-lhe a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e, com efeito, reduzir-lhe a pena privativa de liberdade para
01 ano e 08 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, valor unitário mínimo, a qual substituo por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023